Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Restando demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação nas alegações finais, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
2. Apelação criminal conhecida e provida.